Tribunal: TJMT
Processo: 1029355-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029355-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - CPF: 221.798.408-02 (ADVOGADO), WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 42.120.394/0001-61 (AGRAVANTE), SMR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 54.134.251/0001-98 (AGRAVADO), TATIANA AMAR KAUFFMANN BLECHER - CPF: 389.181.688-02 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), ROMULO HOFFMANN KESSLER - CPF: 041.596.231-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE A RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – CONFIGURAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica havida entre pessoa jurídica de pequeno porte e fornecedora de equipamento essencial à sua atividade comercial pode se subsumir ao conceito de relação de consumo, desde que evidenciada situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional.

A Teoria Finalista Mitigada, consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas, desde que estas se encontrem em posição de desvantagem frente ao fornecedor, revelando-se hipossuficientes tecnicamente ou economicamente.

No caso concreto, restou demonstrado que a agravada, adquiriu bombas de combustíveis para instalação inicial de seu posto, tendo recebido os equipamentos em desconformidade com o contratado, com avarias e erro na entrega, o que reforça sua posição de vulnerabilidade na relação.

Reconhecida a relação de consumo, é legítima a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, por expressa autorização legal e respaldo jurisprudencial.

Decisão agravada proferida em consonância com a legislação aplicável e o entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029355-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

WAYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADA:

SMR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WAYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Erika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1001328-98.2024.8.11.0009, ajuizada por
SMR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
,

que reconheceu a existência de relação de consumo
in casu
, e determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“A decisão agravada deve ser reformada, pois ao contrário do decidido, a relação tratada entre as partes originárias não se trata de relação de consumo, o que afasta as disposições do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Aduz que
“O presente recurso é interposto no âmbito da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência ajuizada pela Agravada, por meio da qual pretende a concessão de tutela de urgência para impedir o protesto de duplicatas vencidas e a imediata substituição das bombas de combustíveis recebidas em seu estabelecimento. Ao final, a Agravada pretende que seja determinado, de forma definitiva, que a Wayne e a Corré Express Infinity Log Transportes de Cargas Eireli (“Express Infinity”) procedam com a substituição das bombas avariadas e a entrega da bomba de chassis no 8120232. Como fundamento para os seus pedidos, a Agravante alega ter adquirido da Wayne três bombas de combustíveis (chassis nos 810232, 810233 e 810234) pelo valor total de R$ 162.838,11, a ser pago mediante sinal de R$ 81.419,06 e quatro parcelas mensais e consecutivas de R$ 20.354,76. Além disso, argumenta que, por indicação da Wayne, contratou a Express Infinity para realizar a entrega das bombas de combustíveis. Sustenta que, ao recebê-las, constatou que não estariam em condições adequadas, pois a bomba de chassis no 810232 não teria sido entregue, tendo recebido, em seu lugar, a de no 810227, e as bombas de chassis nos 810233 e 810234 estariam avariadas, apresentando “amassados, riscos, esfoliações, pintura danificada, itens quebrados, como o suporte das mangueiras e a própria bomba, bem como peças faltantes, entre outros”.”
(sic).

Ressalta que
“o transporte teria sido realizado por caminhão diverso do informado pela Express Infinity e que, mesmo tendo recusado o recebimento da mercadoria, o motorista deixou as bombas no local de entrega e se evadiu. A transportadora, por sua vez, teria se comprometido a solucionar a questão junto à Wayne, o que não ocorreu. Diante disso, ajuizou a ação de origem para (i) obstar o protesto dos boletos; (ii) obter a substituição imediata das bombas supostamente avariadas por equipamentos novos; e (iii) compelir à entrega da bomba de combustível de chassis no 810232. Apesar de Wayne ter fundamentado em contestação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sobreveio a decisão agravada que reconheceu a existência de relação de consumo entre a Agravante e a Agravada, aplicando-se, consequentemente, as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova”
(sic).

Registra que
“A Wayne é empresa de renome, que atua desde 1891 na fabricação de bombas de combustíveis, com foco em oferecer equipamentos avançados de abastecimento de combustíveis, sistemas eletrônicos e de pagamento, medição automática de tanques e soluções de gerenciamento de estoque de líquidos para clientes em todo o mundo. A Agravada, por sua vez, é empresa que atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores na cidade de Colíder, Estado do Mato Grosso. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. A Agravada, todavia, não se enquadra no conceito legal de consumidor, pois adquire e utiliza o produto da Agravante para o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, que é sua principal atividade (Ids. 160014979 – Pág. 3 e 160014984 – doc. 4). O Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) consolidou entendimento no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser realizada mediante aplicação da teoria finalista, que, em uma exegese restritiva do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica”
(sic).

Pondera que
“tendo em vista que a Agravada se utiliza dos equipamentos para o exercício da sua atividade comercial e, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, as disposições do aludido diploma não devem ser aplicadas ao caso concreto. Não se pode nem mesmo cogitar que a Agravada seja hipossuficiente para a produção de provas relativas às bombas de combustíveis, uma vez que utiliza os equipamentos diariamente em sua atividade comercial, possuindo pleno conhecimento das especificidades dos bens adquiridos. Assim, diante da evidente ausência de relação de consumo entre a Agravada e a Wayne, não há qualquer fundamento para a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual se impõe a reforma da decisão que reconheceu, de forma equivocada, a existência de relação de consumo entre as referidas Partes”
(sic).

Mensura que
“A probabilidade de provimento do agravo decorre dos fundamentos já expostos, especialmente da inequívoca demonstração de inexistência de relação de consumo entre as Partes. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção dos efeitos da decisão agravada impõe à Agravante graves consequências na esfera probatória, podendo ser compelida a suportar ônus que manifestamente não lhe competem. Tal situação acarreta prejuízo de difícil ou impossível reparação em momento posterior, o que justifica a suspensão imediata dos efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna, em sede de liminar pela
“[...] concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a imediata suspensão da decisão agravada”
(sic).

No mérito requer
“[...]o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de relação de consumo entre a Agravada e a Wayne, de modo a afastar qualquer fundamento para a inversão do ônus da prova com base no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida

por esta Relatora, em 02/09/2025, conforme Id. 311648853.

Contraminuta da agravada ofertada no Id. 315399393, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 310808874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que reconheceu a existência de relação de consumo
in casu
, e determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Preliminarmente, a parte autora pugnou pelo reconhecimento da relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como a fixação da competência deste juízo com base no artigo 101, inciso I, do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central reside na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a uma relação jurídica que envolve uma pessoa jurídica (SMR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA) na posição de adquirente de produtos e serviços.

É cediço que o artigo 2o do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) tem adotado a Teoria Finalista Mitigada (ou Aprofundada).

Essa teoria flexibiliza o conceito de destinatário final, admitindo a aplicação do CDC mesmo quando o produto ou serviço é adquirido no contexto de uma atividade empresarial, desde que haja a caracterização de vulnerabilidade do adquirente frente ao fornecedor. Essa vulnerabilidade pode ser de natureza técnica, jurídica ou econômica.

No caso em análise, a parte autora, SMR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, embora seja uma pessoa jurídica e tenha adquirido as bombas medidoras de combustíveis para o desenvolvimento de sua atividade econômica (instalação de um posto de combustível), não as utiliza como produto final a ser oferecido aos seus próprios consumidores. As bombas são, para a autora, bens instrumentais, mas não o fim de sua cadeia produtiva.

Além disso, a exordial demonstrou elementos que configuram a vulnerabilidade da autora em relação às rés:
Vulnerabilidade Técnica
: A requerente evidenciou sua limitada expertise na manutenção das bombas medidoras de combustíveis, tornando-se mais suscetível a problemas operacionais, especialmente considerando as avarias com as quais as bombas foram entregues.
Vulnerabilidade Econômica
:
A autora se apresenta como uma empresa de pequeno porte (EPP), contrastando com o porte e a vasta experiência de mercado das rés, sendo uma delas especializada na fabricação de máquinas industriais (WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) e a outra em transporte de cargas (EXPRESS INFINITY LOG TRANSP DE CARGAS EIRELI). Essa disparidade de recursos financeiros e de conhecimento técnico entre as partes reforça a posição de desvantagem da requerente na relação comercial.

[...]

Assim, a relação jurídica versada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas no artigo 2o, da Lei no 8.078/90.

Em que pese serem os produtos comprados utilizados no desempenho da atividade da autora (venda de medicamentos), tal circunstância não afasta a aplicação da legislação consumerista entre as partes.

Destarte, em que pese ter o produto adquirido pela demandada, beneficiar o desempenho de sua atividade, seja pelo viés da teoria maximalista, seja pela aplicação jurisprudencial temperada da teoria finalista, é aplicável ao caso em comento as determinações da legislação consumerista.

Sendo assim, há de ser reconhecida a relação de consumo havida entre as partes, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

[...]

Por conseguinte, a empresas requerida, como fornecedora de produtos e serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, e em consonância com o entendimento do STJ e do TJMT, a situação apresentada pela SMR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA se amolda perfeitamente aos pressupostos da Teoria Finalista Mitigada. A vulnerabilidade técnica e econômica da autora em face das rés é clara, justificando a aplicação do microssistema consumerista.

O reconhecimento da relação de consumo implica a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive no que tange à competência. O artigo 101, inciso I, do CDC, faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio, o que atrai a competência deste D. Juízo para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ante o exposto,
RECONHECE-SE
a existência de relação de consumo entre a requerente SMR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e as requeridas WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e EXPRESS INFINITY LOG TRANSP DE CARGAS EIRELI, e, por consequência, determina-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. [...]”
(Id. 200757772 – Autos de origem)

Pois bem.
A tese central defendida pela agravante repousa na alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese concreta, por entender que a agravada não se qualifica como destinatária final do produto — três bombas de combustíveis —, uma vez que tais equipamentos seriam empregados como instrumentos essenciais na atividade-fim de sua empresa, consistente no comércio varejista de combustíveis. Assim, sustenta que a agravada não ostenta a condição jurídica de consumidora, à luz do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação restrita da Teoria Finalista.

Contudo, com as devidas vênias, o raciocínio expendido pela agravante não encontra guarida no atual estágio de evolução da jurisprudência pátria, notadamente no que concerne à interpretação do conceito de consumidor pessoa jurídica.

Com efeito, a Teoria Finalista Mitigada, também conhecida como finalismo aprofundado, tem sido adotada tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelos tribunais locais — inclusive o TJMT, consoante reiteradamente colacionado nos autos — para autorizar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, embora não se qualifiquem como destinatárias finais em sentido estrito, encontram-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor.

De maneira expressa, o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“
Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

No mesmo sentido, o artigo 4o, inciso I, da mesma legislação, define como um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo
o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

Tal vulnerabilidade — aqui compreendida em suas dimensões técnica e econômica — se revela, no caso concreto, de forma inequívoca. Conforme ressaltado pela Magistrada de origem, a empresa agravada, embora pessoa jurídica, possui estrutura técnica nitidamente inferior à da agravante, que atua no segmento de fabricação de equipamentos industriais, com domínio pleno da complexidade tecnológica inerente às bombas fornecidas.

Ademais, como esclarecido pela agravada, o estabelecimento sequer havia iniciado suas atividades no momento do recebimento das bombas, não tendo sequer instalado os equipamentos, os quais chegaram com avarias aparentes e com divergência na numeração de chassis. Nesse contexto, é evidente que não se trata de uma empresa com “
know-how
” técnico suficiente para diagnosticar, com precisão e segurança, os vícios ocultos ou defeitos funcionais dos produtos recebidos.

Não por outro motivo, é plenamente aplicável ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC:

“
Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII -
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Nesse mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2509742 RJ 2023/0372971-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (Destaquei)

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO – TEMA 988 DO STJ – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ENFARDADEIRA – DESTINAÇÃO FINAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
TEORIA

FINALISTA

MITIGADA
– HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AGRAVANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria que impacta diretamente a fase instrutória e cuja deliberação em sede de apelação seria inócua, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988.

Configura-se relação de consumo a aquisição de bem móvel (enfardadeira agrícola) por produtor rural, pessoa física, quando utilizada como instrumento permanente de sua atividade econômica, sem reintrodução no mercado, configurando-se, portanto, destinatário final do produto (art. 2o do CDC).

A
destinação do bem à atividade produtiva não afasta, por si só, a incidência do CDC, sendo aplicável a
teoria

finalista

mitigada
quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do adquirente frente ao fornecedor, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

Reconhecida a hipossuficiência técnica do agravante em razão da complexidade do produto e do acesso restrito às informações técnicas, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) como mecanismo de equilíbrio processual.

Recurso provido.”
(N.U 1008243-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
TEORIA

FINALISTA

MITIGADA
. VULNERABILIDADE RECONHECIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação fundada em relação jurídica contratual, diante da potencial incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a vulnerabilidade da parte autora. A decisão recorrida invocou os arts. 6o, VIII, do CDC e 373, I, do CPC, reafirmando que, mesmo com a inversão, competiria à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando demonstrada a vulnerabilidade da parte autora, pessoa jurídica, à luz da
teoria

finalista

mitigada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora, a critério do juiz, conforme o art. 6o, VIII.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da
teoria

finalista

mitigada
, permitindo o reconhecimento da vulnerabilidade de pessoas jurídicas em relações de consumo, especialmente quando demonstrada desvantagem técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (AgInt no AREsp 1.821.717/RS e AgInt no REsp 1.855.714/RJ).

A decisão recorrida resguarda o contraditório e o devido processo legal ao afirmar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, competirá à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não causa prejuízo processual imediato ao agravante, pois os pontos controvertidos e a distribuição definitiva dos encargos probatórios serão definidos após a audiência de conciliação e o saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é admissível nas hipóteses em que se reconhece a vulnerabilidade da parte autora, inclusive pessoa jurídica, segundo a
teoria

finalista

mitigada
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.821.717/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.”
(N.U 1015961-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025) (Destaquei)

Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a r. decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia. Ao reconhecer a existência de relação de consumo com base na teoria finalista mitigada, a Magistrada de origem não só observou o arcabouço normativo aplicável à espécie, como também agiu em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência superior, especialmente quando identificou os elementos de vulnerabilidade presentes no caso concreto.

Não prospera, igualmente, o argumento de que haveria risco à esfera probatória da agravante pela inversão do ônus da prova. Isso porque tal medida, além de estar amparada em previsão legal expressa, não impede a parte adversa de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

A inversão, nesse cenário, representa tão somente uma adequação do ônus dinâmico da prova, alinhada com os princípios da razoabilidade e da equidade processual, conforme preconizado pelo novo paradigma do processo civil cooperativo.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025